Tribunal: TJMT
Processo: 1021214-65.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021214-65.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia, Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIOMARIO DE OLIVEIRA - CPF: 536.541.531-00 (APELADO), KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR - CPF: 024.765.231-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO PODER PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM DEMANDAS SANITÁRIAS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 8o-A, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o fornecimento de cirurgia de vitrectomia via
pars
plana,
membranectomia
e
endolaser
no olho esquerdo ao autor, vítima de trauma ocular, e, após embargos de declaração, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da condenação ou do valor da causa, ou por apreciação equitativa; (
ii
) estabelecer se o montante arbitrado na origem observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 85 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As ações de saúde possuem natureza condenatória, pois impõem ao ente público obrigação de fazer consistente no fornecimento de terapêutica, procedimento ou tecnologia médica, mas o custo da prestação não se incorpora ao patrimônio do autor, razão pela qual não configura proveito econômico apto a servir de base direta para a fixação percentual dos honorários.

4.
Embora toda demanda deva possuir valor certo, as causas que buscam prestações de saúde ostentam valor inestimável para fins sucumbenciais, porque o preço do tratamento não traduz a utilidade econômica imediata obtida pela parte, incidindo, portanto, a regra subsidiária do art. 85, § 8o, do CPC, que autoriza o arbitramento por apreciação equitativa.

5.
A vedação genérica ao uso da equidade prevista no art. 85, § 6o-A, do CPC não afasta sua aplicação quando presente a hipótese expressamente contemplada no § 8o, e o § 8o-A não incide nas demandas de saúde contra a Fazenda Pública, pois sua adoção comprometeria o acesso à jurisdição, elevaria desproporcionalmente o risco de sucumbência do jurisdicionado e imporia ônus excessivo ao erário em setor marcado por reconhecida insuficiência orçamentária.

6.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou, no Tema 1313, a orientação de que os honorários advocatícios nas ações de saúde propostas em face do Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, o que impõe a reforma da sentença que adotou percentual sobre o valor atualizado da causa.

7. A quantificação da verba honorária deve observar o grau de zelo profissional, a natureza e relevância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido, sendo suficiente, no caso concreto, a fixação em R$ 5.000,00, quantia apta a remunerar adequadamente a atuação advocatícia sem acarretar onerosidade excessiva ao patrimônio público.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8
. Recurso

provido.

Tese de julgamento:
“
1. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 2. O custo do procedimento, medicamento ou tecnologia buscada não se confunde com proveito econômico transferido ao patrimônio do autor e não constitui base adequada para arbitramento percentual da verba honorária. 3. O art. 85, § 8o-A, do CPC não se aplica às ações de saúde ajuizadas contra a Fazenda Pública. 4. A fixação equitativa dos honorários deve atender aos critérios de zelo profissional, relevância da causa, trabalho desempenhado e proporcionalidade em relação ao erário.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III, 6o-A, 8o, 8o-A e 11; art. 291. CF/1988,
arts
. 39, § 4o, e 135.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1313; STJ, Tema Repetitivo 1.059
; TJMT,
ApCiv
1004051-74.2025.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/04/2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Co
marca de Terra Nova do Norte,
na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência,
na qual os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes, confirmando-se a tutela de urgência anteriormente concedida, para determinar que o Estado de Mato Grosso fornecesse ao requerente o procedimento cirúrgico de vitrectomia via
pars
plana,
membranectomia
e
endolaser
no olho esquerdo, em razão de trauma ocular sofrido em decorrência de queda de motocicleta (Id 356195384).

O requerente opôs embargos de declaração (Id 356195385) em face da sentença, postulando a condenação do requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais, pleito que foi posteriormente acolhido pelo Juízo, o qual condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento da verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id 356195387).

O apelante sustenta que os direitos à vida e à saúde ostentam valor inestimável, não se sujeitando à mensuração estritamente econômica. Argumenta, ainda, que a obrigação de fazer discutida nos autos não se confunde com obrigação de natureza pecuniária, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa
, importe de R$ 1.000,00 (mil reais)
, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil (Id 356195388).

O requerente, ora apelado, foi intimado para apresentar contrarrazões, porém manteve-se inerte (Id 356195389).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar sobre o mérito da apelação, por não vislumbrar hipótese de intervenção ministerial (Id 358495879).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

No mérito, a questão consiste em saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC).

De acordo com o § 2o do art. 85 do CPC, a forma preferencial de apurar os honorários advocatícios é em percentual sobre o valor da condenação ou o proveito econômico obtido com o provimento judicial.

Nas ações que buscam prestações de saúde, a decisão judicial de procedência é condenatória: ordena o cumprimento de uma obrigação de fornecer a terapêutica (procedimento, medicamento ou tecnologia) buscada. Trata-se de obrigação de fazer ou de dar coisa incerta
, ou seja,
dispensar medicamento, realizar exame ou
intervenção, etc.

As prestações em saúde têm conteúdo econômico. No entanto, não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Logo, a hipótese legal preferencial
,
arbitramento sobre o valor da condenação
,
deve ser descartada.

Sucessivamente, a lei prevê que a verba deve ser arbitrada com base em percentual sobre o valor da causa. Entretanto, o § 8o do art. 85 dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É nesse caso que se enquadram as ações que buscam prestações em saúde do Poder Público. Como visto, o preço da terapêutica não se traduz em proveito econômico ao postulante. O valor, alto ou baixo, do custo do procedimento, medicamento ou tecnologia buscado é uma questão importante, mas não é essencial ao conflito.

A equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários. Toda a causa tem valor
,
é obrigatório atribuir valor certo à causa (art. 291 do CPC), o qual poderia servir como base ao arbitramento. Os méritos da equidade residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.

Logo, o critério preferencial para o arbitramento dos honorários advocatícios em ações de saúde é a equidade, por aplicação do art. 85, § 8o, do CPC. Essa conclusão não é modificada pelas alterações promovidas pela Lei n. 14.365/2022, que introduziu os §§ 6o-A e 8o-A no art. 85 do CPC.

Isso porque, o § 6o-A impede o uso da equidade,
"[...] salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo."
. Como estamos diante de caso de aplicação do § 8o, essa vedação não se aplica.

Já o § 8o-A, por sua vez, estabelece patamares mínimos para a fixação de honorários advocatícios por equidade. Os honorários seriam o maior valor entre a recomendação da tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil e o limite mínimo estabelecido no §2o. No entanto, a interpretação do dispositivo em questão permite concluir que ele não incide nas demandas de saúde. A aplicação do § 8o-A prejudicaria o acesso à jurisdição e oneraria o Estado em área sensível, na qual os recursos já são insuficientes.

Ademais, em muitas das causas, o valor da prestação buscada é elevado. O autor teria que avaliar o risco de litigar e, em caso de sucumbência, arcar com os honorários correspondentes. Isso imporia à pessoa, premida por uma situação de doença grave, a escolha entre litigar contra o Estado, arriscando a sucumbência que arruinaria seu patrimônio, ou sofrer com a falta da prestação.

Nos casos em que o Poder Público é vencido, o estabelecimento de verbas sucumbenciais vultosas onera o Estado em setor para o qual a insuficiência dos recursos é notória. Em sua quase generalidade, as ações judiciais buscam que se abra brecha na política pública, a qual nega o acesso a determinada terapêutica, em nome do direito concreto do postulante à própria saúde. Ao direcionar os recursos para o atendimento da situação da causa, cria-se situação excepcional, a qual reduz a capacidade de custear a atenção à saúde para o restante da coletividade. Essa situação será ainda mais agravada se, além do custeio da prestação, forem adicionados honorários vultosos.

Além disso, o § 8o-A usa dois marcos como piso, os quais são estranhos à administração pública. Um deles, é o § 2o do art. 85, que não incide na condenação da fazenda pública em honorários, regida pelo parágrafo seguinte. O outro, a tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB, a qual não se aplica aos advogados públicos e aos defensores públicos, remunerados por subsídio, na forma do art. 39, § 4o, combinado com art. 135, da CF. Logo, não há sentido em usar esse dispositivo para reger a fixação da sucumbência nas ações de saúde, quando direcionadas contra o Poder Público.

Esse entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1313, que fixou a seguinte tese:
"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.".

Definida a forma de arbitramento por equidade, cumpre analisar os critérios para a definição do valor, que estão previstos nos incisos do art. 85, § 2o, do CPC: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, verifica-se que o grau de zelo do profissional foi adequado, com apresentação de peças processuais tecnicamente corretas e acompanhamento regular do processo. O lugar da prestação do serviço foi a comarca de Terra Nova do Norte, não demandando deslocamentos extraordinários, haja vista que o processo é virtual.

Quanto à natureza e à importância da causa, trata-se de ação voltada à garantia do direito fundamental à saúde da parte requerente, mediante a realização de cirurgia de vitrectomia via
pars
plana,
membranectomia
e
endolaser
no olho esquerdo, em decorrência de trauma que ocasionou significativa redução da capacidade visual do apelado, pessoa idosa, circunstância que evidencia a elevada relevância social e jurídica da demanda.

No que tange ao trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, observa-se que o processo tramitou por período razoável, com a necessidade de acompanhamento processual, elaboração de petição inicial, impugnação à contestação e demais manifestações necessárias ao regular andamento do feito, sem, contudo, exigir atuação extraordinária ou complexa.

Nesse sentido:

“O direito à saúde possui natureza inestimável, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme entendimento consolidado no Tema 1313 do STJ.” (TJMT,
ApCiv
1004051-74.2025.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/04/2026).

Considerando esses parâmetros, entendo razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 5.000,00
, valor que remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte
requerente
, sem onerar excessivamente o erário público.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença tão somente quanto à forma de arbitramento e valor dos honorários advocatícios, fixando-os por apreciação equitativa no valor de R$ 5.000,00
, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É incabível a majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do provimento
parcial
do recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026